Tribunal: TJMT
Processo: 0004245-15.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004245-15.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATIANE DE SOUZA HUTHER - CPF: 001.074.081-39 (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ROZELIA JACINTO - CPF: 916.006.931-72 (VÍTIMA), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ASSISTENTE), LIONILDA GONCALVES SOUZA - CPF: 631.668.441-04 (ASSISTENTE), ANANIAS HUTHER FARIAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. PRELIMINAR
–
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
–
PRINTS
DE MENSAGENS ENCAMINHADAS VIA TELEFONE CELULAR – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO – INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECLUSÃO –
2.

MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – FALTA DE DOLO ESPECÍFICO – MENSAGEM OFENSIVA DIRECIONADA A TERCEIRA PESSOA – FALTA DE PREVISIBILIDADE DE QUE AS PALAVRAS OFENSIVAS CHEGARIAM AO CONHECIMENTO DA VÍTIMA – RECURSO
PROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ –
PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA.

1.
“(...) não existe nulidade das provas em razão da mera juntada de conversas entabuladas entre a vítima e o recorrente por meio de aplicativo de troca de mensagens, quando não demonstrada a existência de qualquer alteração do conteúdo e a defesa não se insurgiu oportunamente. (...)”
(TJMT 1000071-47.2021.811.0040, DJE 4.11.2021);

2.
“(...) O crime de injúria não é configurado quando o conteúdo em tese criminoso é encaminhado diretamente para terceiro através de mensagens privadas, de forma que a ofensa não foi dirigida à vítima, denotando, assim, a ausência de dolo específico. (...)”
(TJMG – 00238424620168130378, Dje 10/11/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Katiane de Souza Huther,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
., que a condenou como autora dos delitos de
Injúria racial (art. 140, § 3º, CP)
, à pena de
1 ano
de
reclusão,
em regime aberto,
substituída
por
uma
restritiva de direitos , e
12 dias-multa
; e,
Ameaça (art. 147, CP)
, à pena de
6 meses
de
detenção,

em regime
aberto,

substituída
por
uma
restritiva de direitos.
(Id. 150433686).

Nesta instância revisora, foi
extinta a punibilidade
da apelante quanto ao crime de
Ameaça
(art. 147, CP), diante da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
do Estado (Id. 174863161).

No que se refere ao delito de
Injúria racial
, as razões recursais foram devidamente oferecidas pela Defensoria Pública (Id. 204998183), que arguiu
preliminar de nulidade
das provas apresentadas pela vítima, consistentes em
prints
de mensagens encaminhadas via telefone celular, alegando quebra da cadeia de custódia.

No mérito
, a Defesa almejou a
absolvição
por insuficiência probatória (art. 386, V, CPP) ou, ao menos, por
inexistência de dolo específico
na conduta da apelante (art. 386, III, CPP); mas se vencida nessas teses, pleiteou o
redimensionamento da pena de multa
em harmonia com a privativa de liberdade.

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pela
rejeição da preliminar
e
provimento
do apelo, para
absolver
a apelante da autoria do crime de
Injúria racial
por atipicidade da conduta (falta de dolo) – Id. 179877596;
igualmente
a PGJ em parecer, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Promotor de Justiça (Id. 210944181).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS

Preliminarmente, a defesa sustentou a nulidade das provas apresentadas pela vítima, consistentes em
prints
de mensagens envidas por celular, alegando-se, em suma, que padecem de autenticidade, não sendo cumpridos os requisitos exigidos para sua validade como prova apta a amparar a condenação.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Malgrado as alegações da defesa, não se tratando de vestígio coletado em local de crime, mas de prova apresentada pela vítima nos autos, não há que se falar em eventual quebra da cadeia de custódia.

Mesmo que a prova em questão não tenha sido coletada em local de crime, por agentes especializados para tanto, seguindo todas as disposições do art. 158 do CPP, sua validade não será afastada de plano, devendo ser avaliada em conjunto com as demais provas produzidas no feito. E apesar de não ser considerada inválida, é certo que, isoladamente, não poderá amparar uma condenação.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto de julgado:

“(...) A cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (art. 158 - A da Lei Penal Adjetiva). 2. O rompimento na demonstração da cadeia de custódia em uma ou mais das suas conexões, ainda que gere lacunas, não enseja a inadmissibilidade da prova que deverá ser objeto de análise no âmbito da valoração do peso daquela prova, ou seja, o valor será maior ou menor quanto mais ou menos se observou o procedimento da cadeia de custódia. 3. Eventual defeito ou irregularidade na cadeia de custódia trata-se de uma questão de autenticidade, que trará consequências no valor (peso) da prova, não havendo que se cogitar em nulidade ou configuração de prova ilícita. (...)” (TJ-MG - APR: 00230443620218130079 Contagem, Relator: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 09/08/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/08/2022).

Não bastasse, verifica-se a inexistência de indícios de alteração do conteúdo da prova apresentada e, além do mais, a defesa não se insurgiu oportunamente, deixando de alegar a referida nulidade na primeira oportunidade.

Por fim, importante ressaltar que a condenação da apelante não foi fundamentada, exclusivamente, nesse meio de prova, mas em todo o conjunto de provas produzido durante a instrução criminal, em especial as palavras da vítima e de informante, colhidas em Juízo, narrando a existência das mensagens em questão.

Com essas considerações, inexistindo qualquer nulidade de provas,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 2.5.2018, por volta das 22h16min. e 23h57min., em Rondonópolis/MT., irresignada com o relacionamento amoroso da vítima com seu ex-marido
Ananias Huther Farias
,
Katiane de Souza Huther
encaminhou mensagens para o telefone celular de
Ananias
, dizendo que
“daria um tiro na cara dele e da vítima”
e, ainda, utilizando-se de elementos referente à raça e cor, nas aludidas mensagens,
Katiane
se referiu à vítima como “macaca”, questionando se
Ananias
“já lhe deu banana”, dentre outras ofensas.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau condenou
Katiane
como autora dos delitos de
Injúria racial (art. 140, § 3º, CP)
, à pena de 1 ano de reclusão – substituída por uma restritiva de direitos –, em regime aberto, e 12 dias-multa; e,
Ameaça (art. 147, CP)
, à pena de 6 meses de detenção
–
substituída por uma

restritiva de direitos –,
em regime aberto.

Nesta instância revisora, foi extinta a punibilidade da apelante quanto ao crime de Ameaça (art. 147, CP), diante da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

Quanto ao delito de Injúria racial (art. 140, § 3°, CP), superada a questão preliminar,
Katiane
requereu su
a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, V, CPP) ou, ao menos, por inexistência de dolo na conduta (art. 386, III, CPP), mas se vencida nessas teses, pleiteou o redimensionamento da pena de multa em harmonia com a privativa de liberdade
.

Pois bem. Extrai-se do conjunto probatório que as mensagens com conteúdo ofensivo foram encaminhadas do aparelho celular da apelante para o celular do seu ex-marido, o
Sr. Ananias Huther Farias
, com quem a vítima mantinha um relacionamento amoroso.

Na fase inquisitiva, a vítima narrou que, desde o início do seu relacionamento com
Ananias
, a apelante passou a lhe importunar com mensagens, motivo pelo qual bloqueou o número de telefone dela. Entretanto, no dia 2.5.2018, ela encaminhou mensagens
para o telefone celular de
Ananias
ameaçando-lhes de morte e chamando-a de “macaca” (Id. 150429473). Em Juízo, a vítima confirmou que as mensagens
não
foram enviadas diretamente para o seu aparelho celular, ressaltando que havia bloqueado as ligações e mensagens da apelante.

Assim, constata-se que as mensagens ofensivas
não
foram direcionadas ao aparelho celular da vítima, mas de
Ananias Huther Farias
, ex-marido da apelante (com quem a vítima se relacionava). E sobre essa questão,
Ananias
relatou perante a autoridade judiciária que, de fato, a apelante enviou as mensagens para o seu aparelho celular e que
a vítima obteve conhecimento acidentalmente acerca do teor dessas mensagens
.

A propósito, ao ser ouvido judicialmente, assim foram as declarações do informante
Ananias
:
“(...) Eu guardei essas mensagens, certo? Fiquei calado, certo? Mas aí minha atual esposa, num determinado tempo, o telefone não parava de tocar ali, aí conseguiu pegar elas [as mensagens], olhou elas no meu celular [...] Juiz: Então a sua atual esposa em determinado momento teve acesso ao seu celular, sem que o senhor mostrasse, e ela viu as mensagens. É isso? Testemunha: Isso. Aí ela “printou” as mensagens (...)”
.

Nesse prisma, inviável a condenação da apelante por autoria do delito de injúria racial, na medida em que as mensagens ofensivas não foram direcionadas à vítima, que obteve conhecimento acerca do seu teor, de forma acidental, de modo que, inexistente o elemento subjetivo do tipo consistente no dolo de ofender a vítima em sua honra subjetiva.

Para a consumação do delito, seria necessário que a vítima tomasse inequívoco conhecimento da ofensa proferida a seu respeito, não sendo essa a hipótese dos autos, em que a apelante encaminhou mensagens eletrônicas privadas ao seu ex-marido e o conteúdo delas chegou ao conhecimento da vítima acidentalmente.
In casu
, afirmar que a apelante sabia e almejava que o teor das mensagens chegasse ao conhecimento da vítima é mera presunção, insuficiente para comprovação do elemento subjetivo do tipo penal.

Em caso semelhante, assim decidiu o STJ:

“(...) RECURSO ESPECIAL. PENAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA ORIGEM. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. 1. A absolvição sumária operada pelo Juízo de piso afastou o dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima, em razão da
ausência de previsibilidade de que as palavras injuriosas chegassem ao seu conhecimento
. As palavras injuriosas foram proferidas em conversa telefônica com outra interlocutora, razão pela qual a vítima só teve conhecimento por as ter ouvido, acidentalmente, pela extensão telefônica. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o momento da consumação do delito de injúria acontece quando a vítima toma conhecimento da ofensa (precedentes). 3. A recorrente, ao saber que o seu superior hierárquico, vítima no caso, não havia abonado sua falta, proferiu palavras injuriosas por meio telefônico, não sendo previsível que a vítima estivesse ouvindo o teor da conversa pela extensão telefônica.
Como a injúria se consuma com a ofensa à honra subjetiva de alguém, não há falar em dolo específico no caso em que a vítima não era seu interlocutor na conversa telefônica
. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.765.673/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020) Destaquei

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado do TJMG e TJRS:

“(...) O crime de injúria não é configurado quando o conteúdo em tese criminoso é encaminhado diretamente para terceiro através de mensagens privadas, de forma que a ofensa não foi dirigida à vítima, denotando, assim, a ausência de dolo específico. (...)” (TJ-MG - APR: 00238424620168130378 Lambari, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 07/11/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2023)

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA RACIAL.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.O CRIME DE INJÚRIA RACIAL EXIGE PROVA INEQUÍVOCA DO ESPECIAL FIM DE AGIR, NO SENTIDO DE O AGENTE BUSCAR OFENDER A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA EM RAZÃO DE SUA RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO, ORIGEM OU A CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA OU PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DE QUE AS PALAVRAS OFENSIVAS PUDESSEM CHEGAR AO CONHECIMENTO DAS VÍTIMAS, QUE DELAS TOMARAM CIÊNCIA ACIDENTALMENTE, AO RECEBER O TEOR DE UMA CONVERSA PRIVADA ENTRE A ACUSADA E TERCEIRO EM APLICATIVO DE MENSAGENS
. VÍTIMAS QUE SÃO ADVOGADOS DO EX-COMPANHEIRO DA ACUSADA. EM MEIO A UMA DISCUSSÃO POR MENSAGEM ENTRE OS EX-COMPANHEIROS, A ACUSADA ESCREVEU AS PALAVRAS OFENSIVAS.
AUSENTE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO, RESTA AFASTADA A INCIDÊNCIA DO DIREITO PENAL
, NO CASO.APELAÇÃO DESPROVIDA. (...)” (TJ-RS - APR: 50095706720188210022 PELOTAS, Relator: Jane Maria Köhler Vidal, Data de Julgamento: 29/06/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023) Destaquei

Portanto, como bem ressaltou o Ministério Público em suas contrarrazões, apesar de reprovável a conduta da apelante, impõe-se reconhecer a ausência do elemento subjetivo específico reclamado pelo tipo penal em questão e, por via de consequência, a atipicidade do fato.

Diante do exposto, em
consonância
com o
parecer
da PGJ,

dou provimento
ao recurso para absolver
Katiane de Souza Huther da autoria do crime de Injúria racial (art. 140, § 3°, CP)
, ficando
prejudicada a análise do demais pedidos
da sua defesa (absolvição por insuficiência de prova e redimensionamento da pena pecuniária).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024